Tribunal: TJDFT
Processo: 0723410-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ÔNUS RELATIVO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE PERITO. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Importante frisar que não se infere omissão no julgado, pois o embargante ao discordar da avaliação do juízo e apresentar laudos particulares com valores discrepantes do laudo produzido pela Oficiala de Justiça, atraiu para si o custeio da perícia.

2. Depreende-se que a matéria apresentada no agravo de instrumento foi discutida de forma clara e fundamentada pelo colegiado, não se constatando nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

3. Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.